Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto era contratação de subscrições para a plataforma Apache Hadoop.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2942/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.2.1. em substituição à determinação contida no subitem 9.8 do acórdão recorrido, determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, se absolutamente necessária a continuidade da prestação dos serviços do contrato decorrente do PE SRP 569/2018, assinado em 30/8/2018 com a empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda., realize novo procedimento licitatório para a contratação, devendo prorrogar a vigência do atual contrato tão somente pelo período estritamente necessário à finalização do certame; 9.2.2 tornar sem efeito as multas objetos dos subitens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.